Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a Defesa técnica alegar que a conduta do apelante não causou qualquer dano à vítima, tem-se que, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a incolumidade da vítima é um bem jurídico tutelado indiretamente, que, na hipótese, é a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível.

2. Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e ainda assim tendo optado por, no mínimo 03 (três) vezes descumpri-la, incorreu na consumação do delito de descumprimento de medida protetiva com evidente dolo.

3. Incabível falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tendo em vista a considerável ofensividade e a significativa reprovabilidade da conduta contra a própria Administração da Justiça.

4. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa. Reduzido o valor mínimo dos danos morais causados à vítima para R$ 300,00 (trezentos reais).

5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o valor mínimo da indenização por danos morais.